Tribunal: TJPA
Processo: 0084637-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084637-62.2015.8.14.0301

APELANTE: JAKSON MATOS VERAS, JOAO BISPO VERAS

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela autora contra sentença que reconheceu a irregularidade na cobrança de valores pela concessionária de energia elétrica, mas deixou de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta que a cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica configuram dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de valores pela concessionária de energia elétrica, acompanhada da ameaça de interrupção do serviço, caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano.

4.

No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica. Tal conduta da concessionária extrapola o mero dissabor, gerando transtornos que ensejam reparação moral.

5.

A jurisprudência reconhece que a ameaça de interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, é suficiente para causar abalo moral passível de indenização.

6.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional à lesão e aos parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e de desestimular a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte. Sentença reformada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de valores, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento e causar transtornos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1003286-63.2022.8.26.0562, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 01.11.2022; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 12.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0084637-62.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO BISPO VERAS (ADV. IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, ALINE DE FÁTIMA MARTINS COSTA BULHÕES LEITE E VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVS. FLAVIO AUSGUTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO BISPO VERAS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência,
ajuizada em face das CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – REDE CELPA (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A).

Em suas razões sustenta a parte recorrente, em síntese, o necessário reconhecimento do dano moral, bem como o aprimoramento da
“confirmação dos efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência”
, motivos pelos quais requer:

“(...)

Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente APELAÇÃO, procedendo-se com a reforma da sentença prolatada na origem, quanto ao indeferimento do dano moral, reconhecendo-se a ocorrência nos termos da fundamentação, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, nos termos requeridos na exordial, e para proceder-se com o aprimoramento da sentença quanto ao descumprimento da tutela provisória de urgência deferida nos autos, arbitrando-se a multa por descumprimento para o período que for verificado com a juntada do comprovante pela apelada”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 17.683.642).

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o dano moral na hipótese decorreria da própria falha ou má prestação do serviço, bem assim por incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, destacando, ainda, que a resolução da demanda poderia ter sido efetivada extrajudicialmente.

Analisando os autos, verifica-se que a autora se insurge contra a sentença primeva que apesar de reconhecer a irregularidade da cobrança de valores pela concessionaria de energia elétrica, deixou de condenar esta ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral: art. 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

No caso, dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. Faturas com valores incomuns e exorbitantes. Não comprovação da apuração regular e efetiva do consumo nos moldes registrados. Ônus da prova não superado pela concessionária. Dicção do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Sentença que declarou a inexistência do débito na forma como foi calculado, facultando-se à concessionária a sua cobrança pela média de consumo. Admissibilidade. Ameaça de corte do serviço, sem causa legítima, que foi obstada somente por ordem judicial. Constrangimento gerado ao consumidor que autoriza a compensação pretendida a título de indenização por dano moral
, ora definida em R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso adesivo do autor, provido. Recurso da ré desprovido”.
(TJ-SP - AC: 10032866320228260562 SP 1003286-63.2022.8.26.0562, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 01/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022).

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

.
................................................................................................................
”APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado –
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide
– Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido”.
(TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Por fim, entendendo desnecessário o
“aprimoramento”
dos termos da confirmação dos efeitos da tutela provisória de urgência, uma vez que, a despeito de não constar na sentença qualquer menção quanto ao arbitramento da multa por descumprimento, o valor das astreintes deverá ser apurado quando do cumprimento de sentença, sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando, em parte, a sentença recorrida para condenar a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024